Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701731-03.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SERVIÇOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E E JUROS DA POUPANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. 1. A correção monetária e os juros de mora decorrem da condenação principal e, por ostentarem natureza de ordem pública, podem ser fixados de ofício pelo juiz, não estando adstritos ao pedido da parte. 2. Se o ente público manifestou a possibilidade de reconhecimento dos pedidos, e não havendo dúvidas de que os serviços médicos foram prestados, a manutenção da sentença que determinou o pagamento dos valores indicados na inicial é medida que se impõe. 3. As condenações de natureza não tributárias impostas à Fazenda Pública devem ser corrigidas pelo IPCA-E. Por outro lado, devem incidir os juros da poupança, consoante previsto no art. 1o-F, da Lei n.o 9.494/97. 4. O critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Assim, se a condenação da Fazenda Pública ultrapassa o patamar de duzentos (200) salários-mínimos, a fixação da verba sucumbencial, deve observar os parâmetros fixados no art. 85, § 3o, incisos I, II, c/c art. 85, § 5o, do CPC. 5. Apelo e remessa oficial não providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 492, do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão impugnado manteve índice de correção monetária fixado na sentença superior ao requerido na inicial, em ofensa ao princípio da congruência (julgamento ultra petita); b) artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil e 884, e seguintes, do Código Civil, apontando a fixação exorbitante dos honorários sucumbenciais que denota o enriquecimento indevido do recorrido; Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça. Em sede de contrarrazões, o recorrido pugna pela fixação de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, de início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Ademais, vislumbro que o recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005